Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-48.2022.8.11.0078
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002693-48.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA - CPF: 374.308.313-20 (RECORRENTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4777-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002693-48.2022.8.11.0078.

Origem: Juizado Especial Cível de Sapezal.

Recorrente: FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – EMPRÉSTIMO EFETUADO EM CAIXA ELETRÔNICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – CONSUMIDORA QUE SOLICITA AJUDA DE TERCEIRO E FORNECE SEUS DADOS PESSOAIS –
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos, demonstra que a consumidora solicitou ajuda de terceiro e forneceu seus dados bancários, sem a participação, conivência ou omissão do banco, de maneira que, apesar da responsabilidade da instituição financeira ser objetiva, no caso, seria desrazoável responsabilizá-lo por negligência da recorrente.

2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do banco, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC

3. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e material.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente
postula o cancelamento do empréstimo no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que está sendo descontado do seu benefício previdenciário sobre a alegação de não ter contratado.

A recorrente informa que no dia da contratação do empréstimo aceitou ajuda de terceiro desconhecido para realizar saque no caixa eletrônico, ante a ausência de funcionários da instituição financeira naquele momento.

O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
Tem-se dos autos que se trata de relação consumerista, de modo que incide os dispositivos do CDC, tratando-se de responsabilidade civil objetiva, a qual está pautada na teoria do risco integral da atividade econômica.

Portanto, o fornecedor tem o dever de ofertar seus produtos e prestar os serviços, assegurando aos consumidores a prevenção de fraudes decorrentes de atos praticados por seus prepostos, bem como por terceiros. Assim, a teor da redação do art. 14 do CDC, a responsabilidade independe de culpa, uma vez que o fornecedor tem o dever de reparar os danos causados por serviço defeituoso originados dos riscos que dele se esperavam. Por isso, é inexigível a prova da negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor que responderá pelo risco oriundo do negócio.

Entretanto, o menor rigor para a responsabilização, atinente à relação consumerista, não exime o consumidor de realizar prova mínima do seu direito, ao menos apresentar indícios da ocorrência dos fatos alegados.

Dessa maneira, malgrado a autora buscar a nulidade do empréstimo realizado em sua conta, alegando que não teria sido contratado por ela, percebe-se pelos próprios relatos contidos na exordial que à época da contratação, ela se dirigiu a uma agência do réu e diante de dificuldade em realizar saque no caixa eletrônico, “aceitou” a ajuda de um terceiro para efetivar a transação financeira, porque não haveria um auxiliar do banco a disposição no momento.

Nesse contexto, evidencia-se que a autora contribuiu para a ocorrência do evento danoso, uma vez que permitiu o acesso da sua conta por pessoa estranha, de maneira que não pode atribuir o resultado à instituição financeira, porquanto contribuiu diretamente para a lesão.

É consabido que as instituições sempre orientam aos clientes para não fornecer seus dados e acessos a terceiros, no caso, a autora tinha a possibilidade de se dirigir à equipe interna do banco para realizar o saque, diante da dificuldade para manuseio do caixa eletrônico, mas não o fez, assumindo para si o risco ao conceder acesso de sua conta a pessoa estranha. (...)”.

Da narrativa dos fatos não se pode falar em responsabilidade do recorrido, mas sim, culpa exclusiva da vítima. Isto porque, o empréstimo foi contratado, no caixa eletrônico, após a recorrente requerer ajuda de terceiro desconhecido, fornecer seu cartão e revelar sua senha pessoal.

Em que pese o argumento de falha na prestação do serviço da instituição financeira ao deixar de disponibilizar preposto para auxiliar, não é subsistente pelo simples fato de que a recorrente ignorou medidas de segurança e cuidado necessárias para a realização de qualquer tipo de transação em caixa eletrônico.

Ademais, o juízo desconhece o horário que a recorrente compareceu no banco, pois é comum que as agências bancárias funcionem das 11 horas até às 16 horas, e fora desse horário não há funcionários para prestar o devido auxílio aos seus correntistas.

Bem assim, cabe ressaltar, que o fato da recorrente ser idosa, não lhe retira o seu discernimento e a sua responsabilidade para responder pelos seus atos da vida civil. Com isso, não há como transferir a responsabilidade ao recorrido por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência da recorrente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO EM “BANCO 24 HORAS”. TERCEIRO QUE FINGE SER FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OFERECE AJUDA AO CLIENTE PARA ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO BIOMÉTRICO. CONSUMIDOR QUE ACEITA AJUDA DE ESTRANHO. TROCA DE CARTÃO MAGNÉTICO. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS. TRANSAÇÕES OCORRIDAS ANTES DE O BANCO SER INFORMADO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO CLIENTE NA GUARDA DO CARTÃO E DA SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela Terceira Turma, do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

Se o Recorrido abordado por estranho, fora da agência bancária, acreditando ser funcionário do Banco, forneceu-lhe as informações necessárias para realizar transações, bem como sequer percebeu que o cartão fora trocado, não há vício na prestação do serviço, pois a culpa foi exclusiva do cliente, que não guardou o necessário zelo com a guarda do cartão e sigilo da senha
. Recurso provido.” (
N.U 1035570-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Dessa forma, na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do recorrido ante a ruptura do nexo causal ocasionada por culpa exclusiva da vítima, o que importaria em improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023